Tribunal: CARF
Processo: 10880.913966/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913966/2010-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.888 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
CADBURY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomps) nos:
07704.45822.301107.1.7.03-3667,
38457.64662.120805.1.7.03-2459
e
09164.64933.120805.1.3.03-0035, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 936.496,26.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913966/2010-84
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913966/2010-84

O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
07704.45822.301107.1.7.03-3667.
O Despacho Decisório de fl.15 homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 09164.64933.120805.1.3.03-0035 por insuficiência do Saldo Negativo
informado decorrente da confirmação apenas parcial das retenções em fonte informadas como
componentes do Saldo Negativo. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório (fl. 16/21), discriminou-se as retenções não confirmadas.
Das retenções totais informadas pelo contribuinte de R$ 170.281,67, restaram
confirmadas no Despacho Decisório R$ 149.370,59.

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade na qual pretendeu
comprovar as retenções sofridas apresentando cópias dos comprovantes de rendimentos (Docs.
09 a 21). Vejamos:
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913966/2010-84

Também esclareceu que relativamente à retenção não confirmada do CNPJ
02.779.892/0001-04, no valor total de R$ 2.702,56 apresentou os comprovantes (docs. 14/16),
informando que, no comprovante, constou CNPJ de outra empresa do Grupo (Distr. de Doces
Rio Doce), a saber: 00.098.498/0001-77.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade
para reconhecer adicionalmente “o valor de R$ 9.397,65 como integrante das parcelas de CSLL-
retida na fonte que compôs o Saldo Negativo de CSLL de 2004, devendo ser utilizado, no que
couber, para quitar débitos pendentes referentes ao perdcomp 09164.64933.120805.1.3.03-
0035”.
Em sua análise, a instância a quo desconsiderou os comprovantes de rendimentos
sem o preenchimento adequado do item 5 do respectivo formulário (sem assinatura do
responsável, sem indicação do nome do responsável, sem carimbo da fonte pagadora, ou sem
chancela mecânica), bem como desconsiderou o comprovante de rendimentos emitido pelo
CNPJ 00.098.498/0001-77, porque além de não estar assinado, não identificou tal CNPJ no
sistema DIRF (“Ocorre que, não obstante tal afirmação, verifiquei que não consta tal CNPJ nas
DIRF onde a Interessada é beneficiada, conforme tela que segue”).
Cientificado em 05/06/2020 (uma sexta-feira - fl. 137), o contribuinte interpôs seu
Recurso Voluntário em 06/07/2020.
Em suas Razões Recursais, o contribuinte asseverou o seguinte:
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913966/2010-84

1) que em relação à Fonte Pagadora Distribuidora de Produtos Alimentícios Santa
Sofia Ltda., com CSLL retida na quantia de R$ 3.700,40, a Recorrente informou
equivocadamente o número do CNPJ no PER/DCOMP e lançamentos contábeis, o que se
comprova pelo Informes de Rendimentos (fls. 68 dos autos) e DIRF (fls. 113 dos autos).

DCOMP fl. 03:

Análise Detalhamento do Crédito fl. 18:

2) que a denegatória da Autoridade Julgadora decorreu de falhas ocorridas nos
procedimentos de informação e controle, mais especificamente em razão de erros praticados
pelas Fontes Pagadoras aos prestar informações em suas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), o que resultou na diminuição indevida do crédito tributário que a
Recorrente tinha disponível para utilização.
3) que com o objetivo de contrapor o Acórdão Recorrido, com fulcro no art. 16, §
4o, “c” do Decreto no 70.235/72 e no princípio da verdade material, bem como para corroborar
com as provas já trazidas aos autos, apresenta-se os seguintes documentos (Documentos
Comprobatórios 01 a 04 – fls. 153 a 519 e Documentos Comprobatórios “zip”), asseverando que
a escrituração contábil regular faz prova a favor do contribuinte:
“> Razão analítico da conta contábil no 6381010 - CSLL.
> Demonstrativo resumido dos lançamentos da conta contábil no
6381010 - CSLL (planilha em Excel).
> DIPJ retificadora do ano-calendário 2004, exercício 2005.
> Relatório de Receita de Distribuidores – Resumo com a retenção
mensal, por Fonte Pagadora, da CSLL.”
Pede, ao final o provimento do Recurso Voluntário para que se reconheça a
integralidade do direito creditório.

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913966/2010-84

VOTO

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. - Mérito
A matéria que remanesce em debate diz respeito à efetiva comprovação do direito
creditório contribuinte, tendo em vista não só as divergências encontradas com as informações
prestadas pelas fontes pagadoras, como também as deficiências apontadas pela DRJ sobre os
informes de rendimentos apresentados e erro na indicação do CNPJ de fonte pagadora pelo
contribuinte.
Entendo que a solução adequada à presente lide é a conversão do processo em
diligência.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913966/2010-84

efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos deveria o contribuinte
ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em que, a despeito da intervenção
manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e estejam ausentes elementos
comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção
manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito creditório o
comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este que, como
vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos.
Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913966/2010-84

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913966/2010-84

(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao
contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes
mas ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
Ademais, o papel de orientação da DRJ é também fundamental nos casos em que
verifica-se que na composição do Saldo Negativo foram computadas retenções decorrentes de
pagamentos que, pelo regime de competência, referem-se a períodos de apuração anteriores.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao contribuinte de
falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao
invés de exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Verifico, assim, que a despeito de o Acórdão Recorrido ter feito análise minuciosa
dos elementos que lhes haviam sido disponibilizados até o momento, deixou de indicar ao
contribuinte como poderia ele fazer a prova de seu direito creditório a partir de elementos
outros, como a contabilidade, extratos bancários, notas fiscais, etc.
A despeito disso, o Contribuinte promoveu a evolução do diálogo das provas
trazendo com seu Recurso Voluntário documentos novos com fundamento no artigo 16, § 4o, “c”
do Decreto no 70.235/72 e no princípio da verdade material, que muito embora sejam
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913966/2010-84

insuficientes para comprovar cabalmente a liquidez e certeza do direito creditório, trazem
maiores indícios substanciais da liquidez e certeza de seu direito creditório.
Vejamos as retenções cuja glosa foi mantida pela DRJ:

O Contribuinte, ciente de não confirmação das retenções em DIRF e da
desconsideração de alguns dos comprovantes de rendimentos anexados sem cumprimento das
formalidades legais, por exemplo, esclareceu que em relação à Fonte Pagadora Distribuidora de
Produtos Alimentícios Santa Sofia Ltda. (CNPJ 38.814.026/0001-46), com CSLL retida na
quantia de R$ 3.700,40, a Recorrente informou equivocadamente o número do CNPJ no
PER/DCOMP e lançamentos contábeis (CNPJ informado 01.868.932/0001-13), o que
demonstrou a partir dos Informes de Rendimentos (fls. 68 dos autos) e DIRF (fls. 113 dos autos).
Veja-se que a DCOMP e o Detalhamento do Crédito realmente indicam CNPJ diverso do
apontado na DIRF e no Informe de Rendimentos:
DCOMP fl. 03:

Análise Detalhamento do Crédito fl. 18:

Além disso, trouxe aos autos documentos que ao seu ver, complementariam a
prova, quais sejam
- “Razão analítico da conta contábil no 6381010 - CSLL.” (Comentários
do Relator: o documento de fls. 256 não está revestido das formalidades
legais e não permite a conferência de quem foram as fontes pagadoras,
aparentando ser um relatório gerado pelo sistema contábil usado pela
empresa.)
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913966/2010-84

- “Demonstrativo resumido dos lançamentos da conta contábil no
6381010 - CSLL (planilha em Excel).
> DIPJ retificadora do ano-calendário 2004, exercício 2005.
> Relatório de Receita de Distribuidores – Resumo com a retenção
mensal, por Fonte Pagadora, da CSLL.”
Adicionalmente, verifico que o contribuinte desde sua Manifestação de
Inconformidade colacionou aos autos telas do sistema Dirf - Resumo do Beneficiário (fls.
92/122), que corroboram seu direito creditório, mas que não foram cotejadas pelo Acórdão
Recorrido.
Nesse contexto, não vejo como imputar integralmente ao contribuinte a ausência,
neste momento processual, de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do
direito creditório.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.

3. Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
- Avalie a liquidez e certeza do direito creditório à luz da documentação trazida
aos autos com o Recurso Voluntário e também dos documentos de fls. 92/122, intimando o
contribuinte a apresentar documentos complementares, tais como Livro Razão acompanhado de
seus Termos de Abertura e Encerramento devidamente autenticados pela Junta Comercial,
extratos bancários demonstrando o recebimento dos montantes líquidos e notas fiscais das
operações em questão.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913966/2010-84

- Considere na avaliação do direito creditório o erro de fato informado pelo
contribuinte, acerca de ter informado em sua DCOMP para a fonte pagadora Distribuidora de
Produtos Alimentícios Santa Sofia Ltda. o CNPJ 01.868.932/0001-13 quando o correto seria o
CNPJ 38.814.026/0001-46.
- Considere na análise do direito creditório o erro de fato informado pelo
contribuinte, de que relativamente à retenção não confirmada do CNPJ 02.779.892/0001-04, no
valor total de R$ 2.702,56, os comprovantes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora (docs.
14/16) consignaram o CNPJ de outra empresa do grupo (Distr. de Doces Rio Doce - CNPJ
00.098.498/0001-77).
- Elabore relatório conclusivo sobre a higidez e certeza do direito creditório
verificando o efetivo oferecimento das receitas objeto de retenção à tributação e, ao final,
conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital